Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA A SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREVJUD. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. INSS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta ao sistema PrevJud e de expedição de ofício ao INSS, formulado com a finalidade de localizar bens do devedor e obter informações sobre vínculo empregatício ou benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o uso do sistema PrevJud para fins de localização de bens em cumprimento de sentença não previdenciária; (ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofício ao INSS para apuração de vínculos empregatícios ou benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do sistema PrevJud limita-se às ações previdenciárias, conforme diretriz do Conselho Nacional de Justiça, de modo que sua utilização para fins de execução de título judicial constitui desvio de finalidade.
4. A expedição de ofício ao INSS mostra-se razoável e proporcional diante da ineficácia das diligências anteriores, viabilizando o acesso a informações essenciais à efetivação da execução.
5. A penhora de verbas remuneratórias pode ser autorizada, ainda que o crédito não possua natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O sistema PrevJud deve ser utilizado exclusivamente em ações previdenciárias, não se prestando à execução de título judicial de natureza diversa. 2. É legítima a expedição de ofício ao INSS para apuração de vínculo empregatício ou benefício previdenciário, quando esgotadas as tentativas de localização de bens. 3. A penhora de parte do salário do devedor é admissível mesmo em execução de débito não alimentar, desde que resguardada a dignidade do devedor e de sua família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 14.11.2023, DJE 11.12.2023; TJDFT, Acórdão 1395206, 07328661920218070000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26.1.2022, DJE 10.2.2022.